Tribunal: TJDFT
Processo: 0741709-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741709-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON TORQUATO DE PAIVA LIMA AGRAVADO: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WILSON TORQUATO DE PAIVA LIMA (demandado), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, processo n. 0725844-72.2019.8.07.0001, na qual manteve a penhora do percentual de 20% do salário do recorrente até a satisfação do débito. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 170744771 da origem): “Mantenho a decisão de ID 167888618 por seus próprios fundamentos. Em que pesem os argumentos expendidos pelo executado ao ID 169600009, ainda que verificado ser o valor líquido mensal dos proventos recebidos pelo devedor correspondente a R$ 2.588,10, o percentual da penhora determinado (20%) não se mostra capaz de comprometer a subsistência do executado. Por certo, o débito será quitado em lapso temporal maior, mas não inviabilizado. Entretanto, ocasionalmente o valor dos proventos pode ser maior em razão de outras rubricas recebidas e finalização do pagamento de consignado. Intimem-se.” Confira-se a decisão de ID 167888618 dos autos originais: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por NELSON WILLIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor de WILSON TORQUATO DE PAIVA LIMA, sem que até o momento a parte devedora tenha se dignado a ofertar bens à penhora ou mesmo a credora logrado êxito em localizar patrimônio passível de constrição. Neste contexto, pede a exequente a penhora dos rendimentos do devedor, no limite de 20% a cada mês, até o total pagamento do débito. É o brevíssimo relatório. DECIDO. É forçoso reconhecer que a atividade judicial deve pautar-se na coerência e numa tentativa de manutenção de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente. Esta, inclusive, é uma regra principiológica descrita no Código de Processo Civil (art. 926 do NCPC). O egrégio Superior Tribunal de Justiça mudou o entendimento, apreciou e reconheceu a possibilidade de penhora de até 30% do salário do devedor para o pagamento de dívidas. Vejamos a Ementa do acordão: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste[1]se de caráter excepcional e só deve ser feita quando 2 restarem inviabilizados outros me ios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Com a introdução do Código de Processo Civil, o nosso sistema processual passou a adotar o mecanismo de precedentes obrigatórios, com o nítido intuito de permitir uma uniformização dos entendimentos e evitar um custo financeiro, pessoal ou de tempo com a reapreciação infinita das mesmas situações. É uma opção legislativa de se resolver os problemas por ‘atacado’ e não mais pelo ‘varejo’. Não existe sistema perfeito, mas a vantagem da uniformização dos entendimentos será um ganho para o próprio Judiciário, porquanto se evitará a prolação de entendimentos contraditórios, o que abala a segurança da sociedade na atividade judiciária. Assim, o Superior Tribunal de Justiça permite a penhora de parte do salário do devedor para o pagamento de dívida, no importe de até 30%. A decisão acima transcrita é obediência obrigatória, haja vista a regra do art. 927, V, do Código de Processo Civil (“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: ... V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.”). No caso em apreço, o débito é de R$ 44.768,08 e há indicativo de que a penhora de 20% da remuneração do devedor seja suficiente para cumprir com a obrigação. Não há razão para descumprir o acórdão acima transcrito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora de 20% do salário do devedor até a satisfação do débito de R$ 44.768,08. Oficie-se à Agência Brasileira de Inteligência, a fim de promover o desconto de 20% sobre os rendimentos recebidos pelo executado e realizar o depósito judicial das quantias mensalmente penhoradas em conta vinculada a este Juízo. Intimem-se as partes. Cumpra-se.” Inconformado, o demandado recorre. Defende a reformada da r. decisão agravada, pois a penhora comprometeria a sua subsistência e da sua família. Ressalta que “foi demonstrado no processo de origem que o pedido do Agravado para requerer a penhora se baseia no vínculo empregatício do Agravante com a Agência Brasileira de Inteligência, cuja remuneração seria de R$ 5.784,08 (cinco mil setecentos e oitenta e quatro reais e oito centavo), segundo o Agravado. Todavia, esta afirmação falta com a verdade, tendo em vista que o valor líquido recebido pelo Agravante é de R$ 2.588,10 (dois mil quinhentos e oitenta e oito reais e dez centavos), conforme o comprovante de rendimentos do mês de julho de 2023 de ID 169601370 (processo de origem). Portanto, a fim de demonstrar o valor mensal recebido, foram anexados contracheques dos meses de março até julho de 2023 de ID 169601383 (processo de origem).” Informa que é o provedor da família, e que sua esposa possui doença respiratória, de modo que, embora tenha assistência médica pelo plano de saúde, certos tratamento e medicamentos não são cobertos pelo plano. Liminarmente requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja suspensa a penhora até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, a fim de ser reformada a r. decisão agravada, afastando a penhora. Preparo recolhido (ID 51893169). É o relatório. Decido. Preliminarmente observo que Sua Excelência a quo determinou a penhora de 20% dos rendimentos do recorrente. É contra esta decisão que o agravante recorre. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. O art. 833 do Código de Processo Civil preceitua que: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" Nota-se que a impenhorabilidade mencionada no artigo 833, inciso IV, acima transcrito, não se aplica apenas à execução alicerçada em crédito de natureza alimentícia, a teor da exceção disposta no §2o do mesmo preceito legal. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração do devedor não prejudica sua subsistência digna e de sua família. Sobre o tema, confira-se: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART.833, IV, DO CPC/2015. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. No caso, o eg. Tribunal de origem, ao interpretar o art. 833, IV, CPC/2015, consignou que o salário, soldo ou remuneração são absolutamente impenhoráveis. 2. Ocorre que o novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 3. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, dar parcial provimento ao recurso especial, no sentido de afastar a conclusão acerca da impenhorabilidade absoluta da remuneração, determinando o retorno dos autos à origem, para que o Tribunal local prossiga no julgamento do feito, como entender de direito.” (AgInt nos EDcl no REsp 1676013/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 26/06/2019). “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITO MODIFICATIVO NO ÂMBITO DE RECURSO ACLARATÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. CABIMENTO DE SUA RELATIVIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DA DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. 1. Os embargos de declaração, nos moldes em que trazidos pelo art. 1.022 do CPC/15, destinam-se a provocar o magistrado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou, ainda, corrigir erro material. Nesse contexto, faz-se possível que, a partir da correção do vício apontado, advenha modificação capaz de alterar visceralmente o resultado do julgamento. 2. Na hipótese vertente, foi constata omissão acerca dos fundamentos levantados em sede de contrarrazões ao recurso especial, os quais, de fato, demonstraram a existência de entendimento jurisprudencial diverso daquele adotado pela decisão monocrática, que havia dado provimento ao recurso especial. Assim, plenamente viável o acolhimento dos declaratórios, com efeito modificativo, para negar provimento ao agravo em recurso especial. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação consulta ao direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o direito fundamental do devedor a satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, bem como à preservação de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. Tendo a Corte local expressamente afirmado que a penhora de percentual da remuneração não comprometeria o mínimo vital do devedor e tampouco o reduziria à condição indigna, deve ser mantida a medida constritiva determinada pela instância ordinária. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1389818/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019). No mesmo sentido está se firmando a jurisprudência desta eg. Corte. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. CONSULTA SOBRE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. UTILIDADE DA MEDIDA. PENHORA DE SALÁRIO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CARÁTER EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. 1. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 2. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. 3. Sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, bem como que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. 4. Note-se, portanto, que é possível a expedição de ofício ao INSS, para consulta de eventual benefício previdenciário percebido pelo agravado, já que a penhora parcial da remuneração líquida do agravado se mostra medida apta a saldar a dívida, sem olvidar que a quantia remanescente deve assegurar a subsistência do devedor. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e provido.(Acórdão 1710136, 07076898220238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. BLOQUEIO ON-LINE. SALDO DE SALÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE PERCENTUAL. FONTE PAGADORA. POSSIBILIDADE. I - Constatado nos autos que a ausência de suspensão do processo enquanto se processava a substituição do exequente pelo seu espólio não gerou qualquer prejuízo ao direito de defesa da agravante-executada, que regularmente apresentou impugnação à penhora, não há nulidade processual a ser declarada. II - O valor que não foi destinado à subsistência da devedora e de sua família no mês em curso representa sobra financeira e, portanto, não se trata de verba salarial, impenhorável, art. 833, inc. inc. IV, do CPC. Mantida a constrição. III - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. IV- Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1355383, 07162393720218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça, bem como este eg. Tribunal, vêm permitindo a penhora de percentual sobre o salário do devedor, sinalizando mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade de remuneração, mesmo em casos em que o crédito não tenha natureza alimentar, mas desde que preservado o mínimo existencial do devedor. Observa-se que Sua Excelência a quo determinou a penhora do percentual de 20% da remuneração do recorrente, segundo o que teria sido informado pelo agravado, no caso, R$ 5.784,08. Entendeu então que não haveria violação ao mínimo existência. Todavia, conforme se infere do contracheque acostado pelo agravante/demandado ao ID 169601370 da origem, estaria demonstrado que recebe salário líquido de apenas R$2.588,10, ou seja, um pouco menos de dois salários mínimos. Desse modo, com a devida vênia, mas a incidir a penhora de 20% sobre o salário do recorrente (R$517,60), lhe sobrará para sobreviver apenas um salário mínimo e meio. Por isso, sem avançar sobre o mérito da pretensão recursal, pois defeso fazê-lo nesta prelibação sumária, mas, em tese, desde logo é possível aferir o comprometimento ao mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, estes, direitos fundamentais. Portanto, nesta prelibação sumária, estão demonstrados os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR, para sobrestar a penhora, até o julgamento do mérito do presente recurso. Considerando que não se sabe ao certo a data de fechamento definitivo da folha de pagamento do mês em curso, em caso de já ter sido consolidado o desconto decorrente da penhora, fica determinado o sobrestamento do levantamento pelo recorrido, ao tempo que determino, desde logo, a imediata restituição integral ao ora agravante, pelo meio mais célere possível, inclusive, via PIX, cujos dados devem ser informados pelo recorrente. Oficie-se ao empregador do recorrente, para que cumpra a presente decisão liminar. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator